Tribunal: TJBA
Processo: 0007334-78.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007334-78.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO DA SILVA MAIA JUNIOR

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, CRISTINA MENEZES PEREIRA, SAMUEL ANTONIO OLIVEIRA FILHO, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte Autora/Recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa, como é o caso dos autos. Preliminar de violação a dialeticidade rejeitada.

Malgrado se trate de uma relação de consumo, a parte autora não está isenta de fazer provas de suas alegações, vez que o ônus da prova incumbe, segundo o art. 373 do Código de Processo Civil , ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Impõe-se destacar que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, cabendo ao julgador inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.

Na esteira do que dispõe o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não se desincumbindo a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, faz-se necessária a manutenção integral da sentença recorrida.

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0007334-78.2010.8.05.0080

, de Feira de Santana/Bahia, em que figura como
Apelante –
JOSELITO DA SILVA MAIA JUNIOR

, e
Apelada –
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
REJEITAR A PRELIMINAR, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7